Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-19.2023.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002219-19.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS DE SOUZA FERREIRA - CPF: 055.999.281-52 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER PINHEIRO OLIVEIRA FILHO - CPF: 654.200.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

PRELIMINARES –

PROVA ILÍCITA –

NULIDADE –

INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – APELANTE FLAGRADO PELA POLÍCIA NO EXATO MOMENTO EM

QUE SAIU NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA PARA ENTREGAR PORÇÃO DE DROGAS A USUÁRIO – JUSTO MOTIVO PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR –

DELITO PERMANENTE –

SITUAÇÃO ANTERIOR QUE AUTORIZA A MEDIDA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
NÃO
CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS –

LAUDO

PERICIAL

DE

DROGAS –

COCAÍNA, MACONHA

E ARMA DE FOGO EM PODER

DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ACORDO
DE
NÃO

PERSECUÇÃO

PENAL
PRETEXTADO –

INSTITUTO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO
–
INAPLICABILIDADE
EXPRESSA DO ANPP QUANDO DEMONSTRADA A
REITERAÇÃO
CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A absolvição consubstanciada na suposta nulidade das provas decorrentes da ilegalidade na busca pessoal e busca domiciliar, tendo em vista a ausência de justo motivo e ausência de comprovação de autorização de ingresso,
não
prospera quando constatada a existência do estado de flagrância e de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar.

Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de receptação simples bem como o elemento subjetivo do tipo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

Incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado que

demonstra possuir uma vida voltada para a criminalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, manejado por JOÃO LUCAS DE SOUZA FERREIRA,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação penal n. 1002219-19.2023.8.11.0086,

o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas privilegiado e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2003), aplicando-lhe a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial aberto, mais o pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados no mínimo legal; ao ensejo, substituiu-se a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a primeira, de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos e a segunda, de proibição e frequentar determinados lugares a serem indicados pelo Juízo da Execução. (Sentença- Id.174522802)

Irresignado, sustenta a tese absolutória alegando, em preliminar, a suposta nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, realizadas sem mandado judicial e, sob sua ótica, sem o justo motivo; subsidiariamente, argumenta que o recorrente preenche os requisitos para o acordo de não persecução penal (ANPP), requerendo, portanto, a remessa dos autos ao Ministério Público para o seu oferecimento retroativo. (ID. 183249677)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 184764196)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 190993197)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado e posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, realizadas sem mandado judicial e sem justo motivo – IMPROCEDÊNCIA – O apelante foi flagrado pela polícia no exato momento em que saiu na frente de sua residência para entregar uma porção de drogas a um cliente, dando justo motivo para a busca pessoal e domiciliar questionada – 2. Subsidiariamente, argumenta que o apelante preenche os requisitos para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para o seu oferecimento retroativo – IMPROCEDÊNCIA – O e. STF já externou a impossibilidade de se fazer incidir o acordo de não persecução penal (ANPP) quando já existente condenação, mesmo que ela ainda esteja suscetível a impugnação; também o c. STJ firmou entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia:

“No dia 17 de abril de 2023, por volta das 15h30min, na Rua das Hortênsias, em Nova Mutum/MT, o denunciado JOÃO LUCAS DE SOUZA FERREIRA guardava, e tinha em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar; II. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado JOÃO LUCAS DE SOUZA FERREIRA possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) pistola Taurus, modelo 940, numeração SDP13260, cor prateada/inox, calibre .40 s&w, com 13 munições do mesmo calibre, além de uma caixa contendo 25 munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o relatado, a equipe da Polícia Judiciária Civil realizava diligências no Bairro Palmeiras quando visualizou o indivíduo WALTER PINHIERO OLIVEIRA FILHO, conhecido usuário compulsivo de drogas, em frente à casa do denunciado. Na ocasião, JOÃO LUCAS saiu da residência e os policias realizaram a abordagem, momento em que localizaram uma porção de pasta base de cocaína que havia sido repassada entre WALTER e JOÃO. Em entrevista, o denunciado afirmou que a droga lhe pertencia e estava realizando a entrega, tendo afirmado a existência de drogas dentro da residência. Assim, diante da situação de flagrante os policiais realizaram buscas e localizaram: Uma pedra de pasta base em cima da mesa ao lado uma faca para realizar a separação do material, além de outra trouxinha; 1 (uma) pistola Taurus, modelo 940, numeração SDP13260, cor prateada/inox, calibre .40 s&w, com 13 munições do mesmo calibre; Uma porção de maconha; R$ 194,00 reais; Uma caixa contendo 25 munições de calibre .40; Importante registrar que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Num. 118067088 - Pág. 1).”

Preliminarmente, o recorrente argumenta que não há qualquer conduta do acusado que levasse os agentes policiais à conclusão de que o mesmo estaria em posse de entorpecentes e realizando a traficância.

Sobreleva também, que não havia “fundada suspeita” para a abordagem policial, razão pela qual foi realizada ao arrepio dos direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente e das prerrogativas processuais penais do acusado, fator que incorre em nulidade das provas e absolvição do recorrente.

Contudo,

após compulsar os autos, entendo que razão não lhe assiste.

Infere-se que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.174523334), auto de exame de potencialidade lesiva de munições (Id.174523344), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente mesmo (Id.17452343) e laudo definitivo nº 545.3.10.9937.2023.112241-A01 (Id.174522758) que atesta que as substâncias apreendidas pesavam aproximadamente 42,67 gramas, e apresentavam resultado positivo para
cocaína
e
maconha
.

A autoria ressoa das declarações dos Policiais Civis que procederam a ocorrência, JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA e GUSTAVO JOSÉ PAZUCH, relataram os fatos que transcrevo as declarações, do segundo, em sede extrajudicial: (Id. 174522762 – fl. 05/06)

“(...)o usuário estava em frente à casa do indivíduo conhecido por ser vendedor de drogas, Joao Lucas de Souza Ferreira. Quando João Lucas saiu de casa e foi em direção ao usuário, rapidamente realizamos a abordagem e conseguimos localizar uma porção de

pasta base de cocaína que foi entregue de um para outro. Em entrevista, João Lucas, que ficou extremamente desconfortado com a situação, disse que a droga era dele e estava ali para fazer a entrega. Perguntamos se havia mais dentro da casa de onde ele saiu, sendo que ele confirmou que tinha mais em cima da mesa. Adentramos a residência e logo de cara visualizamos uma pedra de pasta base em cima da mesa, ao lado uma faca para realizar o corte e também mais uma trouxinha preparada para a venda. Em todo momento João Lucas foi colaborativo com a equipe, desta forma perguntamos se havia mais ilícitos na casa e João Lucas disse de pronto que havia uma porção de maconha na gaveta e uma arma de fogo em seu quarto, em cima da cama. Adentramos o quarto e não visualizamos a arma, foi quando ele disse que se não estivesse em cima da cama, estava em baixo da mala. E lá achamos a pistola marca Taurus, modelo 940, numeração SDP13260, cor prateada/inox, calibre .40 s&w, com um carregador com 12 munições mais uma na câmara, totalizando 13 munições a pronto emprego na arma de fogo. Juntamente com a maconha que estava na gaveta encontramos uma quantidade de dinheiro: R$ 194,00 reais, e uma caixa de munição com 25 munições intactas. (...)”

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, a testemunha WALTER PINHEIRO OLIVEIRA FILHO, (usuário de drogas) relatou em sede policial: (Id. 174523337)

“O declarante é usuário de entorpecentes há cerca de 10 anos; QUE, costuma fazer uso de maconha e pasta base frequentemente; QUE, na data de hoje, por volta das 15:40h, o declarante ligou para João Lucas através do aplicativo whatsapp e pediu para que ele lhe vendesse uma porção de R$30,00 de pasta base e no mesmo instante combinaram de se encontrar na esquina da casa dele, no bairro Jd das Palmeiras; QUE, o declarante se aproximou de João Lucas e entregou os R$30,00 para ele; QUE, João Lucas estava com a porção de pasta base na mão e estendeu para entregar para o declarante e quando o declarante foi pegar, uma viatura da Polícia Civil chegou e os abordou; QUE, os policiais perguntaram se tinha mais drogas ou coisas ilícitas na casa, e João Lucas disse que havia mais pasta base na casa; QUE, os policiais encontraram mais pasta base e uma arma na casa de João Lucas; QUE, depois, foram encaminhados para a delegacia; QUE, o declarante se compromete em comparecer no Juizado Especial Criminal, quando intimado for; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 17:38 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.”

Em sede judicial todos os depoimentos foram ratificados conforme consta do Relatório de mídia digital (Id. 174522807)

Com efeito, nos termos do art. 244 do CPP, poderá ser realizada a busca pessoal, se houver fundada suspeita "de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", independentemente de mandado judicial prévio.

No caso, os policiais flagraram o exato momento em que o recorrente saiu de sua casa e ia fazer a entrega de drogas ao usuário de entorpecentes.

Nesse sentido, tem-se que a apreensão de drogas ou outros objetos ilícitos não convalida eventual ilegalidade da busca pessoal, que, de fato, não pode ficar a critério de mera subjetividade da autoridade policial.

Contudo, no caso vertente a testemunha Walter admitiu que estava indo adquirir drogas com o apelante, e o próprio admitiu que as estava vendendo. Só então, é que as buscas passaram a ser realizadas, pois nesse cenário, tem-se por evidente a situação de fundada suspeita, o que resultou, inclusive na apreensão de mais drogas dentro da residência é uma ara de fogo.

Cediço, que o crime de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, ou seja, o acusado se encontra em flagrante delito enquanto não acabar sua consumação, razão pela qual, ao estado de flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese.

Neste sentido, colaciono a posição do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4.
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, par o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. STF; HC-ROAgR 213.852; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 01/06/2022; Pág. 37).”

A propósito, transcrevo os arestos de minha relatoria:

“...Quando se está diante de
crime
de natureza
permanente
, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do
crime

permanente
em questão.”

(N.U 1010011-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“...É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de
crimes
de
tráfico
de
drogas
e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão”.

(N.U 1002975-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

A corroborar com o exposto, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP
. A circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 /STJ). Impossível à concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica às atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343 /06.” (N.U 0019915-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)(Negritou-se)

Desta feita, constato que o conjunto probatório é apto a responsabilizar o recorrente pelos delitos em que foi condenado, de modo que, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida no tocante à busca pessoal e ingresso na residência que conduza a absolvição do recorrente de modo que a preliminar deve ser afastada.

Nesse sentido, inclusive, transcrevo a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - NULIDADE DE PROVAS POR ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INAPLICABILIDADE. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE/PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - DESCABIMENTO - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
- Deve ser afastada a preliminar defensiva de obrigatoriedade quanto ao oferecimento, pelo "parquet", do acordo de não persecução penal ao apelante, em razão da existência de circunstâncias impeditivas à oferta, expressamente previstas no "caput" do art. 28-A do Código de Processo Penal.- Não se sustenta a tese preliminar de ilegalidade na busca pessoal realizada pelas autoridades policiais, vez que haviam fundadas suspeitas de que o apelante levava entorpecentes consigo.
- Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, assim como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos com o apelante, afasta-se a possibilidade de desclassificação delitiva para posse/porte de drogas para consumo pessoal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0514.21.000255-6/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023)

Assim, rejeito as teses em preliminar arguidas.

Avançando no tema, quanto ao acordo de não persecução penal [ANPP], infere-se que a sentença foi prolatada em 14/06/2023. Assim,

dispõe a doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
in

Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 274:

“Cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso extraído da investigação penal”.

O Supremo Tribunal Federal entende que não pode o Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer o acordo de não persecução penal, observe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos.”(STF. 2ª Turma. HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021 (Info 1017).

E ainda, preleciona a col. Corte Superior, que: “o
acordo de persecução penal
não constitui direito subjetivo do investigado
, podendo ser proposto conforme as peculiaridades do caso concreto, de modo que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna” (AgRg no RHC 152.756/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

No caso, embora tecnicamente primário e tenha confessado o crime, o apelante ostenta diversas passagens policiais e ações penais em trâmite, dentre elas: Inquérito Policial n.º 1000562-13.2021.8.11.0086 (violência doméstica), Inquérito Policial n.º 1002252-43.2022.8.11.0086 (crimes de trânsito), Ação Penal n.º 1005771-26.2022.8.11.0086 (homicídio contra uma vítima e tentativa de homicídio contra outras quatro vítimas sendo três delas crianças) e Inquérito Policial n.º 1005803-31.2022.8.11.0086 (porte ilegal de arma de fogo), o que indica a prática habitual de condutas criminosas, impedindo a concessão do benefício do ANPP no presente caso, pois, incompatível com a essência do instituto.

A propósito, dispõe o STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS. ALEGADA CONEXÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC 699.034/MG. 3. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI 13.718/2018. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. EFETIVA OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. 4. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
CONDUTA CRIMINAL REITERADA
. 5. APRESENTAÇÃO DE DUAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 6. PEDIDO DE OITIVA DE INFORMANTES. TESTEMUNHAS DO JUÍZO. FACULDADE DO JUIZ. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recorrente se insurge, em um primeiro momento, contra a não reunião dos processos a que responde, por considerar haver conexão entre eles. Contudo, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a matéria não foi previamente examinada pela Corte local, o que impede o conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O pedido do recorrente de revogação da prisão cautelar, além de não ter sido objeto do acórdão ora recorrido, já foi devidamente analisado no Habeas Corpus 699.034/MG, motivo pelo qual também se mantém o não conhecimento do recurso em habeas corpus no ponto.
3. O delito imputado ao recorrente foi praticado em 13/3/2018, data na qual ainda estava em vigor a redação do art. 225 do Código Penal, que trazia a necessidade de representação da vítima para início da ação penal. No entanto, verifica-se que houve a efetiva representação da vítima dentro do prazo decadencial de 6 meses, "uma vez que três dias após a prática do delito esta se dirigiu à Delegacia de Polícia, registrou boletim de ocorrência".
- É assente que "a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 1º/9/2020). (AgRg no HC n. 742.966/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. O Tribunal de origem destacou que o recorrente não preencheu os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que "não confessou a prática delitiva em fase policial, fato que impede o preenchimento dos requisitos da propositura do ANPP, conforme bem observado pelo Ministério Público".
Ademais, "embora tecnicamente primário, o paciente apresenta vários registros policiais e infracionais,

bem como teria supostamente cometido o delito de violação sexual mediante fraude se aproveitando de sua posição como líder religioso com mais de uma vítima,
demonstrando possuir uma vida voltada para a criminalidade".[...]7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no RHC n. 166.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar e no mérito,
IMPROVEJO
o recurso de JOÃO LUCAS DE SOUZA FERREIRA, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024